Tribunal: TJDFT
Processo: 0006810-15.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006810-15.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA DO AMARAL BRANDAO, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ente devedor, para se manifestar sobre o requerimento ID 22592128. Prazo: 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios